Tribunal: TJSP
Processo: 2165239-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva que obriga o agressor (art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06) - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 11.340/06, 12403/11 e 13.964/19 - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema – Desproporcionalidade da prisão preventiva diante da pena prevista para o autor do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva que obriga o agressor (art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06) - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 11.340/06, 12403/11 e 13.964/19 - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema – Desproporcionalidade da prisão preventiva diante da pena prevista para o autor do delito pelo qual foi o paciente acusado - Suficiência da imposição de medidas protetivas que obrigam o agressor (art. 282, §6o, do CPP) - Liberdade provisória concedida – Liminar deferida – Ordem concedida - (Voto n.o 42727).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165239-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON
ABREU DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para outorgar a liberdade provisória ao paciente, mediante imposição das medidas
cautelares diversas da prisão, além do isolamento social e das medidas cautelares
impostas pelo Juízo, mantida a decisão liminar. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42727
2
VOTO No.: 42727
H.C. No.: 2165239-27.2020.8.26.0000
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTE....: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE.: ANDERSON ABREU DA SILVA
HABEAS CORPUS Descumprimento de medida protetiva que
obriga o agressor (art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06) - Conversão da
prisão em flagrante em preventiva Análise da prisão cautelar
sob o enfoque das Leis n.o 11.340/06, 12403/11 e 13.964/19 -
Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema
Desproporcionalidade da prisão preventiva diante da pena prevista
para o autor do delito pelo qual foi o paciente acusado -
Suficiência da imposição de medidas protetivas que obrigam o
agressor (art. 282, §6o, do CPP) - Liberdade provisória concedida
Liminar deferida Ordem concedida - (Voto n.o 42727).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública em favor de Anderson Abreu
da Silva, sob alegação de que o paciente sofre
constrangimento
ilegal
por
ato
do
Juízo
que
indeferiu pedido de liberdade provisória.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante
em 06/02/2020, convertida a prisão em preventiva em
audiência de custódia, posteriormente denunciado
pela suposta prática do crime do art. 24-A da Lei
Maria da Penha e, pleiteada a liberdade provisória
quando da apresentação da resposta escrita, o pedido
foi indeferido.
Ocorre
que
realizada
a
audiência
em
12/03/2020, a instrução não foi encerrada ante a
ausência da vítima, que sequer foi localizada, e em
03/04/2020 a instrução criminal restou suspensa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42727
3
razão da pandemia causada pelo coronavírus, não
havendo, desde então, qualquer diligência para
localização da vítima.
Sustenta a falta de fundamentação idônea das
decisões de manutenção da custódia cautelar por não
conter demonstração concreta da existência dos
requisitos autorizadores da preventiva, salientando
que maus antecedentes e reincidência não são, por si
só, suficientes para a decretação da prisão processual.
Alega, ainda, ser a prisão cautelar excessiva
e desproporcional pois para o crime imputado ao
paciente a lei comina pena mínima de 03 meses e,
mesmo
considerada
a
reincidência,
a
pena
não
ultrapassará a 04 anos, sendo evidente o excesso de
prazo da prisão já que o paciente se encontra preso
há mais de cinco meses por delito cuja pena mínima é
de 03 meses de detenção, o que, em princípio, impede
o início de cumprimento de pena em regime fechado,
além de que suasituação se agrava em razão da atual
situação de pandemia causada pela COVID-19.
Pede a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que possa o paciente responder ao
processo em liberdade.
A liminar foi deferida, mediante imposição
das medidas cautelares do art. 319, incisos I e IV,
do CPP, além da condição especial de cumprir o
isolamento social na sua residência o tempo todo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42727
4
somente podendo sair com urgência e necessidade
comprovada, mantidas as medidas protetivas fixadas
pelo Juízo (fls. 212/215).
As
informações
foram
prestadas
(fls.
219/226).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
concessão da ordem (fls. 230/238).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O
paciente
foi
preso
em
flagrante
e
denunciado como incurso no art. 24-A, da Lei n.o
11.340/06, porque no dia 06/02/2020, às 3h21, na Rua
Amaral Gurgel, no 144, nesta capital, prevalecendo-
se de relações domésticas e familiares contra a
mulher, descumpriu decisão judicial que concedeu
medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Judite Prospero dos Santos.
Segundo se apurou, a vítima manteve um
relacionamento amoroso com o paciente por dois
meses, não possuindo filhos em comum.
É dos autos que o paciente foi preso em
flagrante por ter agredido fisicamente a vítima em
outra
ocasião,
oportunidade
em
que
o
Poder
Judiciário concedeu a sua liberdade provisória
cumulada com medidas protetivas em favor da vítima
nos autos do processo 1501085-44.2020.8.26.0228

consistentes em proibição de ele manter qualquer
contato com ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42727
5
Anderson foi devidamente orientado e intimado
a respeito da decisão judicial na audiência de
custódia, no dia 15/01/20.
Porém, desde então, o paciente não cumpre a
ordem judicial, insiste em importunar a vítima,
levando-a a ter que acionar a polícia militar para
sua proteção, em mais de uma oportunidade.
No dia 24/01/20, chegou a registrar na
Delegacia mais um episódio de descumprimento (fatos
que são objeto de apuração em inquérito policial
próprio).
Não satisfeito, no dia 06/02/20, ciente da
proibição
judicial,
Anderson
telefonou
para
a
vítima, dizendo que ele iria ao bar aonde ela
trabalha, a fim de tentar reatar o relacionamento.
Pouco tempo depois, ele chegou ao local e permaneceu
no interior do estabelecimento, enquanto a vítima
trabalhava atendendo clientes.
A Polícia Militar compareceu ao local e
prendeu o paciente em flagrante delito.
Em audiência de custódia foi a prisão em
flagrante convertida em preventiva e posteriormente
foi indeferido pedido de liberdade provisória porque
a prisão preventiva é necessária para garantir a
incolumidade da vítima vez que as medidas protetivas
de urgência, por si só, não se afirmaram para sua
proteção e para evitar a prática de novos delitos
ainda mais gravosos, além de que é ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42727
6
multirreincidente e responde a processo por tráfico
de drogas.
Conforme
as
informações
prestadas,
a
audiência de instrução e julgamento foi designada
para 12/03/20 e não se realizou pela ausência da
vítima, seguindo-se da suspensão da colheita da
prova
em
razão
da
suspensão
dos
trabalhos
presenciais no âmbito desta C. Corte em virtude da
pandemia do coronavírus.
Finalmente, por decisão proferida em 13/07/20
mantida foi a prisão preventiva em cumprimento ao
art. 316, parágrafo único, do CPP.
O decreto da prisão preventiva, revela-se
afrontoso à disciplina legal que rege a matéria,
razão pela qual impõe-se a concessão da ordem.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada”, não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade
abstrata do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42727
7
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos, verifica-se a reiteração
do paciente na prática de delitos, eis que embora
acusado da prática de tráfico de drogas e
anteriormente a ele impostas medidas protetivas que
obrigam o agressor, deliberou descumprir tal medida,
incorrendo, conforme a denúncia, na prática do crime
do art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06.
A ilegalidade da custódia emerge do tempo que
perdurou a custódia cautelar, eis que preso o
paciente em 06/02/2020, permaneceu custodiado até a
concessão da liminar neste writ, em 17/07/20, por
mais de 05 meses, portanto.
Tendo em vista que o preceito secundário do
tipo penal pelo qual foi acusado pela denúncia
comina a pena de 03 meses a 02 anos de detenção,
vedada, conforme o art. 33, caput, do CP, a
imposição de regime penitenciário de regime fechado
acaso venha a ser condenado ao final da instrução, a
custódia
cautelar
mostra-se
desproporcional
e,
portanto, ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42727
8
Deste modo, suficiente se revela a imposição
das medidas cautelares do art. 319, incisos I e IV,
do CPP, além da condição especial de manter o
isolamento social na sua residência o tempo todo,
somente podendo sair com urgência e necessidade
comprovada, mantidas as medidas protetivas fixadas
pelo Juízo.
Do exposto, e pelo meu voto, concedo a ordem
para outorgar a liberdade provisória ao paciente,
mediante imposição das medidas cautelares diversas
da prisão, além do isolamento social e das medidas
cautelares impostas pelo Juízo, mantida a decisão
liminar.
Newton Neves
Relator